Tribunal: STF
Processo: Rcl 78126
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada “em face de aplicação indevida (decisão teratológica) do Tema 280 da Repercussão Geral, pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” (eDOC 1, p. 2). 



    Alega o reclamante que o TJRS manteve indevidamente a sentença que absolveu o acusado, em razão da ilicitude das provas colhidas mediante ingresso ilegal de agentes policiais na residência em questão, sem prévia autorização judicial.



    Sustenta que o recurso extraordinário interposto contra o mencionado acórdão teve seu seguimento negado sob a aplicação da tese fixada no Tema 280 da sistemática da repercussão geral no STF, contudo, a referida negativa vai de encontro à jurisprudência da Corte. Nesse sentido, destaca que “a Corte Suprema recentemente se manifestou no sentido de que a busca domiciliar, sem mandado e em decorrência de busca pessoal prévia com apreensão de drogas, não é ilegal” (eDOC 1, p. 10). 



    Em razão do exposto, requer seja cassado o acórdão reclamado, determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    Na espécie, o reclamante aponta má interpretação do precedente firmado no julgamento do RE 603.616, Tema 280 de repercussão geral. Eis a ementa do processo-paradigma:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”



    O Tribunal local manteve a sentença que declarou a nulidade da prova obtida, em razão da invasão de domicílio, e absolveu o réu, em acórdão assim ementado (eDOC 2, p. 36/37):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. O Ministério Público denunciou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, e art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/2006. 



    1.2. O Magistrado singular julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu com base na ilicitude das provas, em face da ausência de justa causa para a entrada no domicílio. 



    1.3. O Ministério Público apelou, argumentando a legalidade do ingresso sem mandado em razão do flagrante permanente e da excepcionalidade constitucional. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ingresso policial no domicílio do réu sem mandado judicial e a consequente validade das provas obtidas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. De acordo com o art. 5º, inc. XI, da CF, a inviolabilidade do domicílio é garantida, admitindo-se ingresso forçado apenas em situações de flagrante delito ou mediante ordem judicial. 



    3.2. Nos termos do STF em sede de repercussão geral (Tema 280), o ingresso sem mandado em crime de natureza permanente exige fundadas razões a indicar a ocorrência de flagrante delito dentro do domicílio. 



    3.3. O STJ também ressalta que a busca domiciliar, baseada exclusivamente em denúncia de perturbação de sossego e resistência do abordado, sem evidência concreta de atividade criminosa, caracteriza violação de domicílio. 



    3.4. No presente caso, restou ausente justa causa para a entrada no imóvel, já que a conduta do réu de estar em frente à residência e alterado, em razão de som alto, não constitui flagrante que justifique o ingresso forçado. 



    3.5. A invasão domiciliar sem mandado e sem demonstração de risco iminente à ordem pública acarreta a ilicitude das provas colhidas, conforme art. 5º, inc. XI, da CF e precedentes do STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4.1. Recurso ministerial desprovido, mantida a absolvição do réu nos termos do art. 386, inc. II, do CPP. 



    Teoria de julgamento: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em crimes permanentes, exige fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito; inexistindo tais razões, as provas obtidas tornam-se ilícitas." 



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, art. 240, § 2º, e art. 244. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 629.938/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro. 



    RECURSO DESPROVIDO.”



    Melhor especificando os termos da decisão emanada pelo Tribunal de Origem, verifico que assim constou do voto da Desembargadora Relatora (eDOC 2, p. 32-35):



    “Em concreto, tenho que, da análise pormenorizada dos relatos prestados pelos policiais na fase investigativa, quando confrontados com os testemunhos prestados em Juízo, constata-se a hipótese do ingresso forçado. 



    O policial militar Joel Nunes de Souza relatou que estavam em patrulhamento quando foram abordados por um morador, o qual informou que havia um indivíduo alterado, com o som alto. Em verificação, avistaram o réu em frente a sua residência, realizaram a abordagem e encontraram com ele algumas porções de entorpecentes. Referiu que o acusado estava bastante alterado e foi contido. Acrescentou que, posteriormente, na residência, localizaram cocaína e balança de precisão. Disse que a droga estava em um armário, à vista. Afirmou que o réu não assumiu a traficância e que não há escola nas proximidades do local da abordagem. Recordou que havia mais pessoas na residência, mas que não elas saíram do local quando o acusado foi algemado.



    Eliel Siqueira, policial militar, contou que estavam em patrulhamento no bairro quando um indivíduo abordou a guarnição, relatando que havia som muito alto em uma residência e que estava incomodando uma parente sua. Disse que informaram o indivíduo que teria que representar para prosseguimento da ação pela perturbação de sossego, mas que disse que não o faria. Seguiram em policiamento ostensivo no bairro, quando encontraram o réu na residência indicada pelo morador, estando ele bastante alterado, com sinais de uso de entorpecentes, xingando e falando sozinho. Com a aproximação da guarnição, o acusado proferiu várias palavras de baixo calão e realizaram a abordagem. Houve resistência pelo recorrido, sendo necessário uso de força e de spray de pimenta. Realizada a revista pessoal, encontraram com ele porções de maconha e quantia em dinheiro. No momento em que foram apreender a caixa de som, encontraram o restante da droga, balança de precisão e outros objetos. Disse que apreenderam a caixa de som, embora ninguém tenha manifestado interesse em representar pela perturbação de sossego. Afirmou que há uma escola quase na esquina do local em que ficava a residência do réu. Acrescentou que a porta da casa estava aberta e dava para enxergar a caixa de som e a balança. Não viu onde foi localizado o restante dos entorpecentes, pois ficou com o recorrido na rua.



    Igor Naibert, também policial militar, disse que foram abordados por um morador, que reclamou de um indivíduo que estava com música alta, gritando e fazendo festa próximo de sua casa. Questionado, o indivíduo não manifestou interesse em representar pela perturbação de sossego, mas passaram em frente ao local indicado para verificar. Avistaram o réu em frente a sua residência, com som alto e bem agressivo, não tendo aceito a abordagem. Em revista pessoal foram encontradas 6 ou 7 buchas de maconha e uma quantia em dinheiro com o recorrido. Relatou que o colega entrou no pátio do réu, para verificar se tinha mais alguém na casa. O colega Joel Nunes entrou na casa e disse que o acusado estava traficando, pois viu insulfilme e mais uma porção de cocaína. 



    Os depoimentos indicam que a busca pessoal se deu sem fundada suspeita e a entrada na residência ocorreu sem a apresentação de um mandado de busca e apreensão, baseada no fato de estar o recorrido escutando música alta (ausente representação formal por nenhum morador), sem que houvesse flagrante ou qualquer indício imediato de atividade criminosa. Tais informações corroboram a tese de que faltou justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do réu. 



    Diante dos parâmetros jurisprudenciais apresentados, entendo que houve violação de domicílio no caso concreto porque os policiais não atenderam aos requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a entrada em uma residência sem mandado judicial.



    De acordo com a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a entrada de policiais em domicílio alheio, sem mandado judicial, só é permitida em situações excepcionais, como a ocorrência de flagrante delito ou quando houver fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro do imóvel está ocorrendo atividade criminosa. Essa justificativa deve ser baseada em elementos objetivos que indiquem a necessidade imediata de intervenção policial para a preservação de algum bem jurídico. 



    Ressalto, os policiais não presenciaram flagrante de nenhum ato ilícito, tendo a abordagem sido motivada unicamente em razão de estar o réu alterado e ter proferido xingamentos contra a guarnição, os quais, diga-se, o próprio Eliel afirmou que sequer foi capaz de distinguir do que se tratava, em razão do som que estava alto. Ainda, conforme mencionado pelos próprios agentes, não houve representação formal de nenhum morador acerca da perturbação de sossego a autorizar a abordagem do recorrido, o qual se encontrava no interior de seu pátio, não tendo sido apurada, nenhuma situação de flagrância a justificar sequer a busca pessoal.



    O fato de estar o réu com som alto e alterado dentro de seu próprio pátio, de forma alguma, autoriza a intervenção não solicitada pelos policiais militares, os quais tinham plena ciência disso, tanto que nesse sentido orientado o morador que, supostamente, realizou a reclamação informal, mas, mesmo assim, optaram por seguir com a averiguação de situação que não lhes dizia respeito (música alta sem representação formal de qualquer ofendido).



    (...)



    Dessa feita, a busca pessoal, até mesmo pela complexa situação de urgência, legitima-se a partir d a fundada suspeita, a qual, como visto, não restou demonstrada no caso, uma vez que ausentes elementos mínimos a configurá-la. 



    Não satisfeitos, embora tenham abordado o réu na rua, realizaram verdadeira invasão de domicílio ao ingressar na residência sem nenhuma autorização judicial ou com autorização de qualquer morador, unicamente porque avistaram que a porta estava aberta e por terem resolvido, por vontade sua, apreender a caixa de som que estava lá dentro, repito, sem que houvesse nenhuma representação formal acerca da suposta perturbação do sossego.



    Do que se apura do relato dos policiais que atuaram na ação, houve ilegalidade não apenas na busca domiciliar, mas também na busca pessoal, uma vez que justificada unicamente por estar o acusado escutando música alta e aparentar estar alterado, o que, de forma, alguma configura a justa causa necessária para a medida. 



    Destaco, ainda, que sequer havia informação prévia do envolvimento do réu no comércio ilícito de entorpecentes, tendo a abordagem ocorrido unicamente 



    E, desimporta a suposta confissão informal posterior referida unicamente pelo policial Igor, uma vez que ilegal a ação desde o seu início. 



    Como bem analisado pelo Julgador singular, os depoimentos dos policiais indicam que a entrada na residência se deu em razão de mera liberalidade dos agentes públicos, sem que houvesse qualquer situação de flagrante ou elementos concretos aptos a demonstrar a prática de crime dentro do domicílio naquele momento. Não houve qualquer indicativo de uma situação emergencial ou de risco iminente que justificasse a entrada sem a devida autorização judicial.



    (...)



    No caso, considerando que os policiais não avistaram nenhum ato de comercialização de drogas, que não houve sequer justa causa para a abordagem do acusado e que não havia nenhum justa causa para o ingresso forçado, impositivo o reconhecimento de ilegalidade da ação policial.”



    Não visualizo no ato ora reclamado ilegalidade ou afronta a precedente vinculante emanado por esta Suprema Corte.



    O Tribunal local concluiu, com base no acervo fático-probatório dos autos, pela ausência de fundadas razões para justificar a mitigação da garantia à inviolabilidade domiciliar.



    Nesse contexto, não há como dissentir do acórdão ora impugnado sem empreender profunda análise das provas - providência incabível na via eleita.



    Nesse sentido:



    “Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 50.120 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 01.06.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. RE 603.616/RO. Tema 280. 3. Inviolabilidade de domicílio. Art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 4. Análise do caso concreto. 5. Entrada sem mandado e sem autorização. 6. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 7. Falta de justa causa. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 49.010, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.02.2022)



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente